Tribunal: STF
Processo: ARE 1321438
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. CARREIRA DE MÉDICO RADIOLOGISTA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 1.234/1950. LEIS DISTRITAIS NºS 2.585/2000 E 3.323/2004. LC 840/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 1.234/1950, Leis Distritais n°s 2.585/2000 e 3.323/04 e LC n° 840/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.